Tribunal: STF
Processo: RE 77507
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-13
Data de publicação: 1974-09-13

Ementa:
ADVOGADO. DIREITO A VISTA DE AUTOS DE PROCESSO DISCIPLINAR FORA DA
REPARTIÇÃO. O DIREITO A VISTA DOS AUTOS, NOS TERMOS DO ART. 89, XVII
E PAR. 2 DA LEI 4.215/63, NÃO SE RESTRINGE A VISTA NAS REPARTIÇÕES E
FORA DE CARTORIOS. RESSALVADAS AS EXCEÇÕES PREVISTAS EM LEI, TEM O
ADVOGADO DIREITO A VISTA DE PROCESSOS DISCIPLINARES FORA DAS
REPARTIÇÕES OU SECRETARIAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO.